Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-15.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO. MAUS-TRATOS A SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que, em ação de apuração de irregularidades proposta pelo Ministério Público, determinou o afastamento de agentes socioeducativos do sistema em meio fechado pelo prazo de dois anos, condicionando o retorno à participação em curso de formação continuada, além de aplicar advertência à gestora da unidade e ao ente distrital, em razão da prática de maus-tratos a adolescentes internados e de omissão na adoção de providências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) o contexto fático envolvendo motim e resistência dos internos e o alegado uso necessário da força; (ii) a indicação específica de dispositivos da Lei no 12.594/2012 supostamente violados; e (iii) a tese de afronta ao dever de fundamentação, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à aplicabilidade do art. 97 do ECA e do art. 28, I, da Lei no 12.594/2012, assentando que as medidas de advertência e afastamento alcançam gestores e prepostos do sistema socioeducativo quando constatada violação às diretrizes legais.
5. O julgado examina o contexto fático-probatório, com base em prova testemunhal, pericial e documental, e conclui pela ocorrência de uso excessivo da força na contenção de adolescentes sob custódia estatal, afastando a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos.
6. A decisão esclarece que a ação de apuração de irregularidades possui natureza própria, conferindo ao Judiciário competência para aplicar as medidas previstas no ECA e na Lei do SINASE, sem usurpação da esfera administrativa disciplinar.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reafirma que embargos declaratórios não constituem via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes. 3. A interposição de embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; ECA, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.9.2024, DJe 13.9.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.6.2023.